Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701644-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAROLINO MACHADO, ELISA CAROLINO MACHADO AGRAVADO: GABRIELLA COSTA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de suspensão da CNH dos devedores, por prazo indeterminado. Os agravantes sustentam que a decisão agravada causa-lhes irrecuperável prejuízos à vida profissional, familiar, financeira e à saúde, não havendo eficácia, nem tampouco garantia de recebimento do débito executado, pelo que entendem ser necessária a concessão de liminar para liberação dos seus documentos de habilitação, ora suspensos. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso, quando evidenciada a probabilidade do direito ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação. É cediço que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH dos agravantes, em que pese não implicar restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduz medida executiva atípica, que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada, irrazoável e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no art. 805 do CPC/2015. Ainda é possível constatar, da análise do processo principal (0713824-72.2017), que já foram realizadas diversas tentativas para garantia do débito, com a adoção das medidas típicas de constrição, não se encontrando patrimônio expropriável, ao fim e ao cabo. Ora, conforme adverte Daniel Amorim Assumpção Neves, “sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra.” (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa – Art. 139, IV, do Novo CPC, in RePro 265/130). Assim, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se inferir, em cognição estritamente superficial, que não há utilidade e aptidão da suspensão da CNH dos agravantes, como força de garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa dos devedores, não seu patrimônio. A suspensão da CNH, quando muito, impedirá os Agravantes de dirigirem, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida não é apropriada para constranger ou necessariamente levar a parte devedora ao pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC) de pagamento. Sem a evidência de que a medida surtirá efeito, restará ao devedor apenas a restrição ao direito individual, sem correlação alguma com o sentido indutivo, coercitivo ou mandamental que resulte na satisfação da obrigação. (Acórdão 1136188, 07143107120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível) Não obstante, cabe consignar, por fim, que o STJ, em entendimento mais recente, assentou que a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor recalcitrante não está, em abstrato e de modo geral, obstada de ser adotada pelo juiz condutor do processo de execução, de modo subsidiário, se e quando verificada a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019) Desse modo, em cognição prefacial, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, para cumprimento. Dispensadas as informações. Após, à agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora